Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO MOVIDA POR ALINE OLIVEIRA, ZÍPORA OLIVEIRA E SÉRGIO DE JESUS CONTRA EDSON SILVA E SUPERMIX COMÉRCIO, JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO LIMITADO APENAS AOS DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA MORTE DE FILHO E IRMÃO DAS PARTES. DUPLA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ÓBITO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE ALEX OLIVEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. CAUSA DETERMINANTE. MANOBRA REALIZADA PELO RÉU. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dupla apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de indenização por danos morais decorrentes de óbito em acidente de trânsito. 1.1. Os réus foram condenados solidariamente com a seguradora litisdenunciada, esta nos limites da apólice e das coberturas contratadas, ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos: a) R$ 60.000,00 para cada um dos pais da vítima; b) R$ 30.000,00 para a irmã da vítima. 1.2. Os valores da indenização deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, em 03/08/2021, até 30/08/2024. A partir de 31/08/2024, deverá incidir SELIC menos o IPCA até o dia anterior à prolação da sentença (26/04/2025). A partir da data da sentença (27/04/2025), incidirá SELIC, a qual já abrange correção monetária e juros de mora.
2. Dinâmica do acidente: colisão ocorrida na DF-495, envolvendo motocicleta e o caminhão conduzido pelo réu, preposto da empresa requerida, o qual, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima fatal.
3. Apelações. 3.1. Os réus suscitam preliminar de nulidade da sentença por descumprimento do art. 489, § 1o, IV, CPC, diante de omissão quanto ao requerimento de produção de prova oral e pericial por reconstituição. No mérito, postulam a improcedência do pedido inicial ou que seja considerada a culpa concorrente da vítima. 3.2. A litisdenunciada pugna pela redução dos valores arbitrados para os danos morais e aplicação da taxa SELIC, de forma unificada, desde o termo inicial da incidência dos juros relativos à condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 4.1. Examinar a responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente de trânsito. 4.2. Examinar as quantias arbitradas para os danos morais. 4.3. Estabelecer a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de origem considerou as provas documentais suficientes para o julgamento, indeferindo, de forma fundamentada, a produção de outras provas, por entender que não contribuiriam para o deslinde da controvérsia. 5.1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). 5.2. Precedente: “4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em provas documentais suficientes já constantes nos autos, conforme artigo 355, inciso I, e artigo 371 do Código de Processo Civil.” (07162109820238070005, Relatora: saudosa Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/11/2024). 5.3. Preliminar rejeitada.
6. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 6.1. O laudo de perícia criminal concluiu que a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente do condutor do caminhão, realizada quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, interceptando a trajetória da motocicleta da vítima. 6.2. Referido laudo foi devidamente fundamentado, descrevendo a dinâmica do acidente, as condições da pista, do tráfego e dos veículos nas circunstâncias apresentadas, demonstrando assim o nexo causal com o evento danoso.
7. Não houve demonstração de culpa concorrente da vítima. 7.1. Conforme expressamente consignado no laudo pericial, a motocicleta estava sendo conduzida dentro da velocidade máxima permitida (60 km/h). 7.2. A alegação de ausência de faróis acesos na motocicleta não encontra suporte probatório, até porque a iluminação do veículo não pode ser testada diante das avarias sofridas com a colisão.
8. Dentro desse contexto, resta configurada a responsabilidade civil dos apelantes, impondo-lhes o dever de indenizar os danos causados. 8.1. Precedente em sentido similar: “6. O contexto probatório (ID 55397649 e 55397650) atestou que o veículo conduzido pelo réu/recorrente ingressou na via de trânsito na qual trafegava a motocicleta do autor/recorrido e, interceptando a sua trajetória, deu causa ao evento danoso. A conduta do réu infringiu o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro [...] 7. O laudo da perícia criminal concluiu (ID 55397650): “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda levada a efeito pelo condutor da caminhonete GM/D20 (V1), oriundo da faixa de trânsito de sentido norte-sul, em direção ao entroncamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas.” 8. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento concreto para afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso, e tampouco demonstrou que o autor/recorrido conduzia acima da velocidade permitida e que esta conduta foi a causa determinante do acidente de trânsito (artigo 373, II, do CPC).” (0710587-41.2023.8.07.0009, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe: 04/04/2024).
9. A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito que viole direitos da personalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil. 9.1. O falecimento de familiar próximo em acidente de trânsito, decorrente de culpa dos apelantes, caracteriza evidente abalo à esfera psíquica dos autores, impondo reparação. 9.2. Precedente da Casa: “ [...] 5. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O abalo psicológico por força da morte prematura da vítima configura ofensa aos direitos de personalidade das autoras, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de tristeza, revolta e indignação (art. 375 do CPC).” (0724416-16.2023.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025).
10. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 10.1. A parte apelante apresenta argumentação genérica, sem trazer quaisquer elementos concretos que justifiquem a redução das indenizações impostas. 10.2. As quantias fixadas na sentença estão de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor, razão pela qual devem ser mantidas.
11. A Súmula 362 do STJ estabelece a incidência de correção monetária para os danos morais a partir da data do arbitramento (fixação do valor da indenização pelo juiz). Já os juros de mora fluem a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, exceto em casos de responsabilidade contratual, quando o marco é a citação. 11.1. Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a qual alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, produzindo efeitos a partir de 30/08/2024, houve a modificação da forma de aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre as relações jurídicas cíveis, para ser calculada a correção monetária com base no IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1o). 11.2. No caso, o sentenciante determinou a incidência dos juros de 1% ao mês desde 03/08/2021 (data do evento danoso), até 30/08/2024, sem previsão de correção monetária. De fato, para tal período, considerando a irretroatividade da nova redação legal, inviável a aplicação da taxa SELIC (Precedente: 0738119-80.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe: 28/05/2025). 11.3. A partir de 31/08/2024, data na qual iniciados os efeitos da Lei no 14.905/2024, até a data da sentença, passa a incidir a SELIC para os juros, com dedução do IPCA (correção monetária). Isso porque, conforme visto, a atualização da moeda não incide antes do arbitramento dos danos morais. 11.4. Apenas para o período após a data da sentença, a partir de quando possível a incidência de atualização monetária, é que o juiz aplicou a taxa SELIC de forma exclusiva e unificada, a qual abrange juros e correção. 11.5. Portanto, não se verifica qualquer incorreção, tendo sido observada a legislação e a jurisprudência do STJ sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos improvidos. 12.1 Sentença mantida por seus doutos fundamentos.
Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, de forma fundamentada, a produção de outras provas por considerar as provas documentais suficientes para o julgamento. 2. A culpa exclusiva do condutor do caminhão pelo acidente de trânsito foi comprovada pelo laudo pericial criminal, afastando a alegação de culpa concorrente da vítima. 3. O falecimento decorrente de acidente de trânsito caracteriza evidente abalo à esfera psíquica dos familiares próximos (pais e irmão), impondo reparação por danos morais. 4. Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, nas relações civis, os juros legais correspondem à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA (artigo 406, § 1o).”
______
Dispositivos relevantes: arts. 389 e 406 do CC; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante: STJ; Súmulas 54 e 362. TJDFT, 07162109820238070005, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/11/2024; 07385987520218070001, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 27/11/2024; 0710587-41.2023.8.07.0009, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe: 04/04/2024; 0710751-70.2023.8.07.0020, Relator(a): Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 03/06/2024; 0724416-16.2023.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; 0738119-80.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/05/2025; 0725860-49.2021.8.07.0003, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.